Tribunal: STF
Processo: RE 1582276
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-01
Data de publicação: 2026-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO

1. Maria Dalva Santos Alves e outros interpuseram, com fundamento na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 552) contra acórdão (eDoc 422) do Tribunal Regional Federal da 5ª Região. A ementa do julgado possui o seguinte teor em sua parte inicial:
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. SUPRESSÃO DA RUBRICA DE 84,32% ORIUNDA DE DECISÃO JUDICIAL EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. POSSIBILIDADE. ABSORÇÃO DO PERCENTUAL. REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. EXCLUSÃO DA PARCELA. INOCORRÊNCIA DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. APELAÇÕES DESPROVIDAS.
[...] 

Asseveram, inicialmente, que o julgamento viola o art. 93, IX, da Constituição da República. Aduzem que a decisão da Corte Regional carece “absolutamente de fundamentação idônea, por se tratarem de julgados genéricos, sem qualquer pertinência com a matéria debatida nos autos ou com as peculiaridades verificadas no caso em tela”.

No mais, sustentam, também, infringência ao inciso XXXVI do art. 5º da Carta em virtude do não acolhimento, pelo Tribunal de origem, da preliminar de incompetência apresentada pelos recorrentes. Salientam, nessa parte, que a discussão sobre eventual supressão do percentual de 84,32% no contracheque dos recorrentes, em decorrência da absorção desse montante por sucessivos reajustes e reestruturações que beneficiaram esses servidores federais, deve ser julgada pela Justiça do Trabalho – e não pela Justiça Federal.

Apontam, igualmente, desrespeito ao art. 5º, XXXVI, sob o argumento de que a declaração de ter havido a absorção do percentual acima referido ofende a coisa julgada formada no Mandado de Segurança n. 26.086 e na Ação Rescisória n. 2.448, que tramitaram perante o Supremo.

Em relação à arguida violação ao inciso IX do art. 93, o recurso teve o seguimento denegado; quanto aos demais dispositivos tidos por infringidos, restou admitido (eDoc 561).

É o relatório. Decido.

2. Apreciado o apelo excepcional na parte submetida ao conhecimento desta Suprema Corte, entendo que o Tribunal de origem decidiu corretamente ao afastar a incompetência da Justiça Federal para processar e julgar ação que examina a legalidade de supressão de vantagem pecuniária de servidor público federal, pois a jurisprudência da Corte Suprema é no sentido de competir à Justiça comum o processamento de discussões envolvendo servidores e o poder público quando presente relação de caráter jurídico- -administrativo, consoante se observa do que restou decidido no ARE 1.352.902 AgR, do qual transcrevo trecho do voto do Relator, ministro Dias Toffoli:
No caso em tela, o Tribunal de origem consignou a competência da Justiça Federal para processamento e julgamento do presente mandado de segurança, no qual se discute a legalidade da supressão de parcela que integra a remuneração de servidor público federal, ainda que decorrente de decisão judicial transitada em julgado no âmbito da Justiça do Trabalho. 
Conforme assentado na decisão agravada, esse entendimento está alinhado com a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual compete à Justiça comum o processamento de causas que envolvam servidores e o poder público quando verificada a presença de relação de caráter jurídico-administrativo, o que afasta a argumentação trazida pela agravante acerca da competência da Justiça do Trabalho.

Em relação às alegações de houve violação à coisa julgada emanada do Supremo ao julgar o MS 26.086 e a AR 2.448, tenho que essa discussão não foi examinada pelo acórdão do TRF5, tampouco no julgamento que apreciou os embargos de declaração opostos ao julgamento de mérito, de modo que resta ausente o necessário prequestionamento. 

Incidem, assim, na espécie, os óbices dos enunciados n. 282 e 356 da Súmula da Corte Suprema.

3. Ante o exposto, conheço, em parte, do recurso extraordinário e, no que conhecido, nego-lhe provimento. 

Nos termos do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 10% a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º, bem assim eventual deferimento da gratuidade de justiça.

4. Publique-se.
Brasília, 1º de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente